Tribunal: TJMT
Processo: 0043776-61.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043776-61.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA - CPF: 469.171.101-59 (EMBARGANTE), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE EMPRESTIMO PESSOAL -
CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA -
dinheiro depositado em Juízo pela embargante. -
OMISSÃO EXISTENTE – VALOR QUE DEVE SER LIBERADO A FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, FAZENDO A DEVIDA COMPENSAÇÃO COM O DÉBITO DO CONTRATO – EMBARGOS ACOLHIDOS – OMISSÃO SANADA.

A omissão que autoriza a interposição de
embargos declaratórios é aquela existente quando um dos pedidos não é analisado.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada.

Se a embargante

procedeu ao depósito nos autos das quantias

creditadas em sua conta corrente, com a inexistência da rescisão do contrato, referido valor deve ser liberado em favor do banco, devendo, porém,

ser feita a compensação do débito do contrato de empréstimo

até quitação do mesmo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)0043776-61.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA

EMBARGADO: BANCO BS2 S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA
objetivando sanar omissão e para fins de prequestionamento em tese, existente no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível no 0043776-61.2011.8.11.0041 interposto pela Embargante contra o
BANCO Bse S.A.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que “
não esclareceu
se mantido o contrato objeto da ação e da apelação, qual será o destino do dinheiro depositado em Juízo, ou seja, a Embargante não ficou com o dinheiro que recebeu com referência ao contrato,
e assim, a manutenção do v. acórdão na forma determinada, demonstra clara omissão que deverá ser sanada, e principalmente, deve haver uma determinação clara sobre o depósito feito em Juízo, sob pena de cerceamento de defesa e contraditório estarem sendo objeto de lesão ao direito da Embargante”;

Assim, pede o acolhimento dos Embargos,
para suprir a omissão apontada, de modo a dar efeito infringente ao presente recurso.

O embargado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id

no 137984665)

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY
ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração proposto por
MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA
objetivando sanar omissão e para fins de prequestionamento em tese, existente no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível no 0043776-61.2011.8.11.0041 interposto pela Embargante contra o
BANCO Bse S.A,
,
sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE EMPRESTIMO PESSOAL -
CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EXARADA NO CONTRATO -
FRAUDE NÃO EVIDENCIADA

–
TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

A pericia grafotécnica constituiu prova suficiente para embasar a rejeição da pretensão da autora, e, para rejeitar, inclusive, a alegação de existência de fraude na contratação e, por conseguinte, a declaração de nulidade da contratação, quando constata a autenticidade da assinatura exarada pela autora/apelante no instrumento contratual, sendo convergentes e possuindo semelhança em todas as características individuais das assinaturas da requerente, quando considerados os documentos pessoais trazidos em sua exordial.

Se restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados em sua conta corrente, a improcedente do pedido é medida que se impõe, e, por conseguinte, o desprovimento do apelo.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.

(id no 131285698)

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, posto que realmente não houve apreciação do pedido quanto ao dinheiro depositado em Juízo

pela embargante., posto que a mesma acabou não sendo beneficiária de valor monetário no processo e o seu contrato não foi rescindido.

Verifica-se que de fato a embargante procedeu ao depósito nos autos, pedindo a devolução das quantias creditadas em sua conta corrente.

Entretanto, referido valor deve ser liberado em favor do banco, devendo ser feita a compensação do débito do contrato de empréstimo e, apuração até sua quitação.

Já sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que,

nos demais pontos, restou perfeitamente atendido no julgado.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para
reconhecer a omissão existente determinando que o valor determinado em juízo seja liberado em favor do banco,
devendo ser feita a compensação do débito do contrato de empréstimo e, apuração até sua quitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022